Tribunal: TJSP
Processo: 0000520-30.2023.8.26.0397
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que julgou extinto o incidente nos termos do artigo 924, I, do CPC. Recurso dos exequentes. Valor da condenação que abrange, de forma indissociável, a incidência de juros legais e correção monetária, os quais constituem consectários legais implícitos da obrigação principal (Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal).

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Sentença que julgou extinto o incidente nos termos do artigo 924, I, do CPC. Recurso dos exequentes. Valor da condenação que abrange, de forma indissociável, a incidência de juros legais e correção monetária, os quais constituem consectários legais implícitos da obrigação principal (Súmula 254 do Supremo Tribunal Federal). Determinação contida no decisum, ao fixar os honorários advocatícios em percentual incidente sobre o valor da condenação, que deve ser interpretada de maneira sistemática e teleológica, no sentido de que a base de cálculo já contempla tais encargos, inexistindo qualquer autorização para sua exclusão.
RECURSO PROVIDO.